Tribunal: TJPA
Processo: 0802821-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802821-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO e outros contra decisão que extinguiu o incidente de remoção de inventariante ajuizado em face de CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL, nos autos do inventário de MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL. A extinção teve como fundamento a perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento nº 0814520-62.2023.8.14.0000. Os agravantes requerem a anulação da decisão extintiva ou, alternativamente, a substituição definitiva do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal na análise do agravo de instrumento, diante da superveniência de decisão de mérito em outro recurso que consolidou a substituição definitiva do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição definitiva do inventariante CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL foi posteriormente determinada por decisão de mérito proferida no Agravo de Instrumento nº 0804433-13.2024.8.14.0000, com a nomeação de DEBORA PAES GABRIEL para o exercício do múnus.

4. A controvérsia trazida no presente agravo cingia-se à validade da extinção do incidente de remoção de inventariante, decisão esta que perdeu objeto com o pronunciamento posterior e definitivo do juízo em outro recurso.

5. A análise do mérito do presente agravo revela-se inútil, pois a situação jurídica impugnada foi superada por decisão de conteúdo materialmente mais abrangente.

6. O reconhecimento da perda superveniente do objeto justifica a declaração de prejuízo do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de decisão de mérito que resolve de forma definitiva a controvérsia originalmente impugnada em agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do recurso; 2. Não subsiste interesse recursal quando a utilidade do provimento jurisdicional é esvaziada por fato superveniente que satisfaz ou supera o pedido inicial; 3. A extinção de incidente processual por perda de objeto é válida quando o conteúdo pretendido é alcançado por decisão em recurso conexo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5058519-04.2022.8.21.7000, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 27.09.2023; TJ-MG, AI nº 2270397-29.2023.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802821-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO e OUTROS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SÍLVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO e OUTROS contra decisão proferida nos autos do INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE nº 0876547-51.2023.8.14.0301, em trâmite perante a 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA,
que extinguiu o incidente de remoção de inventariante ajuizado contra CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL sob fundamento de perda superveniente do objeto, ante o cumprimento da tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento nº 0814520-62.2023.8.14.0000.

Os agravantes sustentam que tal cumprimento não esgota o interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito do incidente. Requerem, assim, a anulação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a substituição definitiva do inventariante (id. 18250832).

Deferi em parte o efeito suspensivo, tão somente, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida enquanto pendente a apreciação dos Agravos de Instrumento n. 0804785-68.2024.8.14.0000, 0804614-14.2024.8.14.0000 e 0802821-40.2024.8.14.0000 (id. 19102046).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL ao id. 19671796.

Manifestação Ministerial ao id. 25687876.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Ao tempo da interposição do presente agravo de instrumento, efetivamente persistia controvérsia acerca da legitimidade e da permanência de CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL no encargo de inventariante do espólio de MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL, notadamente em razão do afastamento provisório determinado por esta Relatoria no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814520-62.2023.8.14.0000.

Com efeito, naquele feito foi reconhecida, de forma cautelar, a existência de indícios suficientes de má gestão e desvio de finalidade na administração do espólio, o que motivou a substituição temporária do inventariante.

Sucede que, posteriormente, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804433-13.2024.8.14.0000, sobreveio decisão de mérito, na qual se consolidou a substituição definitiva do agravado no exercício da inventariança, com a nomeação de DEBORA PAES GABRIEL para o exercício de tal
múnus
, pondo fim ao estado de provisoriedade que inicialmente justificava a insurgência dos agravantes.

Tal circunstância fática e processual é superveniente à interposição do presente agravo, e altera substancialmente a controvérsia que aqui se examina, tornando prejudicada a análise da insurgência recursal ora submetida à apreciação.

É que a controvérsia instaurada por este agravo cingiu-se à validade da extinção prematura do incidente de remoção de inventariante, sob fundamento de perda do objeto pela efetivação da medida liminar anterior. Ora, tendo sido posteriormente apreciado o mérito do incidente que reconheceu a necessidade de substituição definitiva do antigo inventariante/agravado, esvaziou-se a utilidade da presente via recursal, já que o objeto aqui questionado se consuma no contexto de outro provimento jurisdicional que o superou materialmente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM RECURSO CONEXO . PERDA DO OBJETO.TENDO SIDO DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA EM RECURSO CONEXO, RESTA SEM OBJETO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES.RECURSO PREJUDICADO . (Agravo de Instrumento, Nº 50585190420228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-09-2023)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50585190420228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO CONEXO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. - Com a cassação da decisão interlocutória recorrida em julgamento de recurso conexo, reputa-se prejudicado este agravo de instrumento, interposto em face da mesma decisão, por perda superveniente do objeto. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22703972920238130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/02/2024)

Por conseguinte, não subsiste utilidade na apreciação do mérito do presente recurso, devendo ser declarado o seu prejuízo, à luz do art. 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento em razão da superveniência de decisão de mérito em outro recurso que substituiu o inventariante/agravado, restando esvaecido o objeto da presente insurgência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025